Tribunal: TJDFT
Processo: 0705756-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705756-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FRANCISCO FERREIRA FOLHA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSE FRANCISCO FERREIRA FOLHA (réu) em face de decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Brazlândia, que, nos autos de ação de busca e apreensão (Processo no 0702712-80.2019.8.07.0002) ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (autor), fixou multa de 20% sobre o valor atualizado do débito por ato atentatório à dignidade da justiça e indeferiu o pedido de consulta aos sistemas do Juízo para fins de localização de possíveis endereços da parte requerida (ID 14889073). Em suas razões recursais (ID 14889070), o agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, pois não há determinação legal para que apresente o bem alienado fiduciariamente. Afirma que a decisão é ilegal e que, nos termos do artigo 4o, do Decreto-Lei 911/69, cabe ao credor formular pedido de conversão da ação em execução. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo à decisão e, no mérito, requer o provimento do recurso, para que a multa seja excluída. O pedido de justiça gratuita foi indeferido (ID 15926713) e em seguida o agravante comprovou o recolhimento do preparo recursal (ID 16138265). O agravante deixou de juntar documentos, nos termos do artigo 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil. Relatados, decido. Em análise preliminar, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão de efeito suspensivo pleiteado. Ao fundamentar a aplicação da multa, o Juízo de origem assim se manifestou (ID 14889073): I – DO ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA A manifestação do requerido, de que desconhece o paradeiro do veículo, é inverossímil, porquanto não apresentou quaisquer dados qualificativos do terceiro para quem supostamente vendeu o bem. Não há dúvidas, portanto, de que há omissão deliberada do requerido em esclarecer o atual paradeiro do veículo, o que consubstancia ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, do CPC). Assim, fixo multa ao requerido no percentual de 20% sobre o valor atualizado do débito, a qual será revertida em proveito da União. (Art. 77, § 3o, do CPC). Providencie a Secretaria as comunicações necessárias, para fins de inscrição da multa junto à dívida ativa federal, para fins de execução. (g.n.) O ato atentatório à dignidade da justiça é aquele que se verifica quando as partes deixam de cumprir com exatidão as decisões judiciais, que cria obstáculos de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou que altera a situação de fato de bem ou direito litigioso, além de prejudicar a parte contrária e desrespeitar o Estado-Juiz. Cumpre destacar que a possibilidade de intimar o devedor fiduciário a esclarecer sobre a localização/destino do veículo alienado fiduciariamente encontra amparo nos princípios da boa-fé processual e da cooperação, positivados nos artigos 5o e 6o, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. E, diferentemente do alegado pelo réu/agravante, a possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva (artigo 4o, do Decreto-Lei no 911/1969) não se confunde com o dever de as partes agirem com boa-fé, bem como cooperarem para a solução da lide. Nos termos do artigo 77, § 1o, do Código de Processo Civil, nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá quaisquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. Nos termos da decisão de ID 52875096 (autos originários), o requerido foi devidamente advertido. Em resposta à determinação judicial (ID 55269684 dos autos originários), apenas informou que vendeu o bem a terceiro e que não sabia do paradeiro do bem. Assim, o fundamento para a incidência da multa decorreu do fato de que o requerido alegou desconhecer o paradeiro do veículo, mas não apresentou quaisquer dados qualificativos do terceiro para quem supostamente vendeu o bem. Com efeito, a parte ré, por lhe ter sido entregue o veículo em alienação fiduciária, deveria ter indicado a ocorrência de alienação, a data da venda, o local em que realizada, a descrição do comprador ou, ao menos, ter comprovado o recebimento do valor por meio de comprovante bancário ou recibo de quitação. Portanto, nesta análise superficial, resta indubitável que o réu descumpriu o seu dever de cooperação e a determinação judicial, dando ensejo à aplicação da multa ora impugnada. A propósito, mencionem-se decisões do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.144.226 - SP (2017/0186380-2) RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO AGRAVANTE : MARIA JOANA DE FATIMA JUSTINO ADVOGADOS : THIAGO ANTÔNIO VITOR VILELA E OUTRO(S) - SP239947 DANILO CALHADO RODRIGUES - SP246664 AGRAVADO : CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS ADVOGADOS : JOYCE ELLEN DE CARVALHO TEIXEIRA SANCHES E OUTRO(S) - SP220568 MARCUS VINICIUS GUIMARÃES SANCHES - SP195084 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REEXAME DOS ELEMENTOS FÁTICOS CONSIDERADOS PELA CORTE ESTADUAL PARA QUE SEJA MANTIDA A DETERMINAÇÃO DE QUE A PARTE INDIQUE O ENDEREÇO EM QUE SE ENCONTRA O BEM. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO (...) DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Decisão que determina a intimação do réu para que indique a exata localização do bem alienado, para fins de cumprimento da liminar de busca e apreensão já deferida em favor da autora, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Possibilidade. (...) No tocante aos elementos que levaram o Tribunal de origem a entender pela possibilidade de manter a determinação de indicar a exata localização do bem alienado, assim consignou a Corte estadual, verbis: "14. No mais, a determinação para que a agravante indique o endereço em que se encontra o veículo deve ser mantida. 15. Relembre-se que é dever contratual do devedor fiduciário manter a posse do dado bem em garantia durante a execução do contrato, devendo, ainda, comunicar imediatamente a credora sobre eventual perecimento do bem em casos de, por exemplo, roubo, furto, colisão, etc. Veja-se que eventual detenção do veículo por terceiro, sob consentimento do réu, não constitui motivo apto para não devolução do bem, eis que após a constituição em mora, por imperativo de cautela, era de se esperar que o devedor retomasse para sua posse direta do bem para que credor exerça seu direito de garantia. (...) (Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 11/10/2017) AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.187.653 - SP (2017/0266228-6) RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO AGRAVANTE : BANCO VOLKSWAGEN S.A. ADVOGADOS : KONSTANTINOS JEAN ANDREOPOULOS - SP131758 RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910 DEBORAH GONZALEZ DAHER - RJ147601 RAFAEL BARROSO FONTELLES - SP327331 CAMILA MEDIM ABREU FRANÇA E OUTRO(S) - SP262585 AGRAVADO : R PICHINI TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA ADVOGADO : RENAN DONADIO PICHINI E OUTRO(S) - SP305731 DECISÃO (...) 2. Inicialmente, faz-se mister registrar que a recorrente ingressou com ação de busca e apreensão de veículos em face da agravada, tendo a liminar deferida, consoante a decisão de fl. 74. Dos 12 (doze) veículos objetos da presente busca e apreensão, apenas 9 (nove) foram localizados e apreendidos (fl. 150). Em virtude disso, o juízo de primeiro grau determinou à recorrida que, no prazo de 5 dias, informasse a localização dos veículos não encontrados, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. (fl. 152) Reiterada a ordem (fl. 167), e ante a inércia em informar a localização dos bens, o juízo condenou a recorrida ao pagamento de quantia correspondente a 5% do valor da causa, reconhecendo a cristalização de ato atentatório à dignidade da justiça. (fl. 174) (...) A propósito, registra-se a passagem do referido voto: Correta a determinação de que a ré indique o paradeiro do veículo oferecido em garantia, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça. A postura adotada pela agravante de ocultar o bem, constitui omissão intencional de fato essencial ao curso da demanda, podendo o Magistrado a requerimento da parte, ou até mesmo de ofício, adotar as providências úteis à localização deste, com fulcro no art. 77, § 2o., do Código de Processo Civil. [...] Por isso, a inobservância dessa conduta implica na prática de ato atentatório ao exercício da jurisdição, que possibilita a aplicação da penalidade, prevista no parágrafo segundo, do artigo mencionado. Desta forma, em face do dever das partes de agir no curso do processo com lealdade e boa-fé de modo a não criar embaraços à efetivação de provimentos judiciais, de natureza antecipatória ou final, mantém-se a determinação indicação do paradeiro dos bens, sob pena de configuração de ato atentatório à dignidade da justiça. (fl. 197) Veja-se que o voto vencedor adota a tese de que não é possível aplicar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça pela possibilidade de conversão da busca e apreensão em ação executiva, sem efetivamente apontar se houve ou não ofensa aos deveres de lealdade processual e boa-fé. Não obstante, o voto vencido aponta claramente que a recorrida ocultou intencionalmente os bens, de modo a dificultar o curso da demanda. Nesse sentido, penso que independentemente das possíveis condutas do recorrente em face da postura da recorrida, o CPC/2015 adotou viés que prima pelo dever de lealdade e de boa-fé. [...] Não há, sob a égide do CPC/2015, tolerância à prática do ato atentatório à dignidade da justiça. Havido ato, deve ser aplicada a multa (...) (MOUZALAS, Rinaldo. Comentários ao código de processo civil. Angélica Arruda Alvim, Araken de Assis, Eduardo Arruda Alvim e George Salomão Leite Coords. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 133-134) [g.n.] Como se afigura de clareza hialina, a prática de conduta temerária, contra a lealdade processual e a boa-fé, cristalizam, nos moldes do art. 77, IV, § 1o, do CPC, ato atentatório à dignidade da justiça, sendo cabível a aplicação de multa. (...) 6. Pedido indeferido com advertência à parte postulante de que a continuidade na insistência desmotivada do expediente avulso, implicará na condenação de multa por litigância protelatória e atentatória contra a dignidade da justiça. (PET nos EDcl no RCD no AREsp 596.104/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017) [g.n.] Nesse diapasão, entendo correta a decisão exarada pelo juízo de piso, referenciada pelo voto vencido no âmbito da Corte estadual, no sentido de que é cabível a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça no bojo de ação de busca e apreensão. Isso porque, conforme salientado alhures, as possibilidades processuais da parte recorrente não interferem no dever de lealdade e boa-fé que deve pautar a conduta da recorrida. Caso contrário, tais condutas, em vez de coibidas pelo Poder Judiciário, seriam incentivadas, causando prejuízo às partes e morosidade desnecessária ao andamento do processo. Dessa forma, faz-se mister restaurar a decisão do juízo de primeiro grau, que condenou a recorrida ao pagamento correspondente a 5% do valor da causa. 3. Ante o exposto, com fulcro nos fundamentos acima aduzidos, dou provimento ao recurso, para o fim de cassar o acórdão proferido pela Corte de origem e restaurar a decisão do juízo de primeiro grau (fl. 174), que condenou a recorrida ao pagamento de multa de 5% do valor da causa, pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. (...) (Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 24/04/2018) Portanto, não há probabilidade de provimento do recurso. Desse modo, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao agravo de instrumento no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 25 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator